Tribunal: STF
Processo: ARE 931254
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ausência de preliminar formal de repercussão geral. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil. 3. Concurso público. Posse em cargo público mediante decisão judicial precária. Invocação da teoria do fato consumado. Impossibilidade. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.